Tribunal: TCU
Processo: 007.651/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de embargos anteriores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Vitória da Glória de Oliveira Borges Alves, ex-prefeita de Carutapera, MA, em face do Acórdão 6664/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, e 287, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e acolhê-los, parcialmente, para, conferindo-lhes efeitos infringentes, excluir a multa aplicada a Vitória da Glória de Oliveira Borges Alves por meio do Acórdão 5001/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.